Tribunal: TJDFT
Processo: 0714377-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714377-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCELO ALMEIDA DA CONCEICAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Petição assinada de próprio punho por MARCELO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, pela qual requer lhe seja concedido o indulto. Considerando que a pretensão deve ser primeiramente submetida ao juízo da execução, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que esclareça se já há decisão do aludido juízo da execução. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator